Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713637-58.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração opostos por City Services Segurança Ltda. (ID no 20921514, págs. 1-10) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID no 20612908). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 3 (três) dias. O prazo foi reduzido para viabilizar o julgamento do recurso ainda neste ano. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO